Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745846-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI DESPACHO Tendo em vista que houve a revogação da determinação de suspensão nacional referente ao tema 1.075/STF, determino a exclusão do presente recurso da sessão de julgamento. Após, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a petição e documentos de ID 24052670, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator